Tribunal: TJES
Processo: 0014592-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014592-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREO ANTONIO MANENTE FILHO e outros (2)

APELADO: ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
SOCIETE AIR FRANCE
(fls. 197/208) e por
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO E

LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
(fls. 214/234), em face da r. sentença (fls. 191/195), prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO E

LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
em face das duas companhias aéreas rés, julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento; bem como a ressarcirem os requerentes o valor dos danos materiais em R$ 473,77 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros desde o evento danoso e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

Contrarrazões de
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO E LARISSA CRISTINA DE LIMA NEVES
MANENTE
no ID 4326747

Contrarrazões de
SOCIETE AIR FRANCE
no ID 4511497.

Sem contrarrazões de
ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE
, embora intimada para tal, conforme Certidão de ID 6383473.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
SOCIETE AIR FRANCE
(fls. 197/208) e por
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO E LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
(fls. 214/234), em face da r. sentença (fls. 191/195), prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, ajuizada por
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO
e
LARISSA CRISTINA NEVES MANENTE
em face das duas companhias aéreas rés, julgou procedente o pedido autoral para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento; bem como a ressarcirem os requerentes o valor dos danos materiais em R$ 473,77 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), acrescido de juros desde o evento danoso e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo.

Antes de adentrar no mérito recursal, esclareço os contornos da lide.

Os requerentes ajuizaram a presente demanda alegando que, recém-casados, planejaram uma viagem de Lua de Mel, com destino a Bangkok, Tailândia. Contrataram para realizar a viagem a Companhia Aérea ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE (1ª requerida).

Narraram que 10 (dez) dias depois de casados, em 16/10/2017, uma segunda-feira, encaminharam-se ao Aeroporto de Vitória para pegarem o primeiro voo pela Companhia Gol, às 13h10, com destino a Guarulhos/SP, chegando ao destino aproximadamente às 14h00.

Ao chegaram a Guarulhos/SP, os requerentes decolariam novamente às 02h35 da manhã, do dia 17/10/2017, na terça-feira, pela Companhia ETHIOPIAN, com destino final em Bangkok/Tailândia (conexão em Adis Abeba), e chegada prevista às 13h20min do dia seguinte, horário local.

Ocorre que, após aproximadamente uma hora da decolagem, o piloto informou que o avião deveria retornar a Guarulhos/SP. Os requerentes pousaram em Guarulhos/SP às 4h00 da manhã, aguardando atualizações dentro do avião. Após horas de espera, foram informados de que havia um problema no sensor de altitude do avião, o qual teria sido substituído.

Ainda a bordo da aeronave, somente por volta das 7h da manhã e com o problema aparentemente resolvido, o avião decolou novamente. Porém, depois de decolarem, transcorrida 1 hora e 30 minutos de voo, os passageiros foram informados pelo piloto da aeronave que novamente teriam que retornar ao aeroporto de Guarulhos, pois o problema antes identificado
não havia sido realmente solucionado.

Novamente o avião retornou a Guarulhos, agora às 9h00 da manhã, e o comandante da aeronave da ETHIOPIAN (la REQUERIDA) solicitou, desta vez, que todos os passageiros desembarcassem do avião.

A companhia, sem êxito no conserto da aeronave, informou ao casal que o próximo voo só sairia no outro dia, ou seja, em 18/10/2017. Sem poder aguardar, uma vez que perderia suas conexões para Bangkok e dias de viagem, solicitaram outra solução para a ETHIOPIAN. A
pós horas de discussão entre o representante da 1ª Requerida e os requerentes, foi-lhes prometido que seriam transferidos para outra companhia área. Tal voo com destino a Bangkok seria realizado pela companhia aérea LUFTHANSA, com conexão em FRANKFURT, saída prevista para às 19h15min daquele mesmo dia. A Requerida ETHIOPIAN ofertou ao casal um voucher de almoço até o próximo voo. Porém este voucher só foi disponibilizado horas depois, fazendo com que o casal só viesse a ter a primeira refeição do dia às 14h30m.

Ao embarcarem no voo da LUFTHANSA, foi informado ao casal pelo funcionário da companhia aérea que o voo que eles estavam tomando possuía vagas apenas para FRANKFURT, mas que não existiam vagas de FRANKFURT para BANGKOK e que, ao chegarem à Alemanha, os requerentes teriam problemas para embarcar para o destino final.

Assim, o primeiro requerente retornou ao escritório da ETHIOPIAN para esclarecer a situação, sendo direcionado para a Sra . FABIOLA, funcionária da ETHIOPIAN (coordenadora), sendo-lhe informado que realmente não havia voo disponível de Frankfurt para Bangkok. Neste momento, então, optou por não embarcar para Frankfurt com sua esposa, solicitando uma solução alternativa para ETHIOPIAN. Segundo aduz, eram 16h da tarde e os requerentes se encontravam naquele aeroporto desde as 14h do dia anterior, ainda sem banho, com as bagagens retidas e com apenas uma refeição.

Diante do impasse, os Requerentes pediram ajuda a um amigo em Vitória/ES, que pesquisou voos disponíveis de Guarulhos para Bangkok e encontrou um disponível com conexão em Paris, pela companhia aérea AIR FRANCE (2ª requerida). Após insistência, a ETHIOPIAN AIRLINES aceitou comprar a passagem para os requerentes, que conseguiram embarcar às 21h do dia 17 de outubro.

Porém, ao embarcarem no avião da AIR FRANCE, foram comunicados pelo piloto que existia uma fissura na porta do avião e que era necessária uma inspeção técnica para levantar voo. Foram cerca de duas horas de inspeção, e então foi informado pelo comandante, às 23h00, que não seria possível voar naquele avião. Após o comunicado, foi solicitado o desembarque e os requerentes foram remanejados para um voo no outro dia, dia 18 de outubro, com horário previsto para as 14h30.

A AIR FRANCE (2ª requerida) acomodou os requerentes em um hotel, com direito a jantar, contudo, o hotel se localizava em ATIBAIA-SP, ficando a 90 km de distância do aeroporto, ou seja, uma hora e meia de carro, sendo que o táxi chegou somente às 00h30 para buscá-los. Ao chegarem ao hotel, a cozinha do hotel encontrava-se fechada e os requerentes não puderam também jantar, sendo cobrados pelo que consumiram do frigobar.

Finalmente, após embarcarem às 14h30 do dia 18 de outubro, ao chegarem a Paris, já não existia conexões para Bangkok para aquele dia pela AIR FRANCE, em razão do atraso do voo. Assim, os funcionários da ETHIOPIAN emitiram os bilhetes de embarque por outra companhia aérea, desta vez a THAI AIRWAYS, com saída prevista de Paris a Bangkok. Contudo, novamente a ETHIOPIAN falhou na prestação de serviços, pois ao chegarem ao guichê da THAI AIRWAYS, já em Paris, foram informados pelo funcionário da companhia que a ETHIOPIAN não havia comprado os bilhetes.

O funcionário da THAI AIRWAYS informou que a única solução do casal seria comprarem as passagens para o destino final deles. O trecho para duas pessoas pela THAI AIRWAYS de Paris a Bangkok custou aos Requerentes o valor de € 671,22 (seiscentos e setenta e um euros e vinte e dois centavos) por passagem (DOC. 13). Não havendo alternativa, o casal comprou a passagem no cartão de crédito internacional, porém, neste caso, o valor foi estornado pela companhia ETHIOPIAN.

Os requerentes finalmente chegaram ao seu destino às 6h20 do dia 20 de outubro de 2017, após 41 (quarenta e uma) horas de atraso. Logo, chegaram a Bangkok somente no último dia naquela cidade, não podendo aproveitá-la, já que a requerente Larissa manifestou uma crise alérgica que, em princípio, tinha suspeita de trombose, tendo que se auto medicar com antialérgicos e permanecer em repouso. Alegam que ela somente se recuperou após 03 (três) dias (DOC. 15).

Em seu recurso de apelação, a
SOCIETE AIR FRANCE
argumenta, em síntese, que:
(i)
a responsabilidade pelo voo que levaria os requerentes de São Paulo a Bangkok era exclusiva da Corré, a Companhia Aérea Ethiopian;
(ii)
em relação ao atraso da Air France, o voo foi cancelado por necessidade da realização de manutenção extra e emergencial da aeronave, os passageiros foram imediatamente reacomodados no próximo voo disponível a seu destino, chegando incólumes a seu destino final;
(iii)
O cancelamento do voo teve por único escopo garantir a segurança das Apeladas e dos demais passageiros;
(iv)
inexiste nos autos comprovação dos danos materiais;
(v)
em relação aos danos morais, os apelados não comprovaram que seus direitos personalíssimos foram violados ou que sua honra foi ofendida, e nenhum compromisso vital foi perdido;
(vi)
o arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais neste caso é desproporcional.

De outro lado,
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO E LARISSA CRISTINA DE LIMA NEVES
interpuseram apelo requerendo, em resumo, a majoração da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor de cada apelante.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

De início, analisando os autos, verifico que os fatos aduzidos pelos autores restaram incontroversos, cingindo-se a disputa judicial aos fundamentos jurídicos. Ademais, a
ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE
deixou de interpor apelo contra a sentença condenatória em seu desfavor, e tampouco apresentou contrarrazões em relação aos apelos interpostos.

Em que pese a alegação da segunda requerida,
SOCIETE AIR FRANCE,
de que não foi responsável pelo atraso da companhia ETHIOPIAN AIRLINES, ela foi a responsável pelo atraso no seu próprio voo, após os autores terem sido realocados para ele.

Conforme restou incontroverso nos autos, os requerentes compraram com a Air France passagens de São Paulo para Paris, com embarque às 21h00 do dia 17 de outubro. Porém, a decolagem foi interrompida e, após mais de duas horas de inspeção, os passageiros foram comunicados da transferência do voo para o dia seguinte, 18 de outubro, com embarque previsto para as 14h30.

Assim, não vejo como falar-se em ausência de responsabilidade também da segunda requerida,
SOCIETE AIR FRANCE,
haja vista que ela também acarretou atraso substancial na viagem dos demandantes.

Em relação aos danos morais, a jurisprudência dos Tribunais tem estipulado indenização reparatória em decorrência de atraso de voo, nos casos em que o atraso acarreta perda de conexão ou quando excede tempo razoável, a depender do caso concreto. Confiram-se precedentes da Corte nessa esteira:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO EM VOO NACIONAL. ATUAÇÃO CONJUNTA DAS COMPANHIAS AÉREAS. MODALIDADE CODESHARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As linhas aéreas são responsáveis pelos danos causados ao consumidor na ocorrência de atraso de voo que acarreta perda de conexão.
2. A responsabilidade das companhias aéreas é solidária quando atuam em conjunto na prestação de serviços, na modalidade conhecida como “codeshare”. 3. O arbitramento de danos extrapatrimoniais tem a função de abrandar a situação vivida pelo consumidor, bem como promover os efeitos ressarcitório, punitivo e pedagógico aos quais se destinam. 4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de perda da conexão pelo atraso de voo internacional. 5. Na reparação por danos morais, os juros de mora devem incidir sobre o montante arbitrado a partir da citação, a teor do art.405 do Código Civil e a correção monetária do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010879-69.2017.8.08.0035, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Jun/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte
. II – O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes.
III – O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. IV – A reforma do quantum necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0031241-57.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/Jan/2024)

No caso em tela, está provado nos autos que, por culpa das duas companhias requeridas, os autores perderam quase dois dias de viagem de lua de mel, com outros dias de passeio prejudicados, tendo vivenciado uma série de atribulações até chegarem ao destino contratado, de modo a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, também reputo adequada a quantia estabelecida pelo Juízo
a quo
, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro, haja vista as peculiaridades do caso concreto, acima relatadas.

A título de ilustração, cito julgados dos Tribunais pátrios, com a fixação da indenização no mesmo patamar em casos comparáveis ao presente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO, COM CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM VOO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE UMA DIÁRIA E UM DIA DE VIAGEM DE LUA DE MEL.
RESTITUIÇÃO DA DIÁRIA DEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00 QUE COMPORTA
MAJORAÇÃO PARA R$10.000,00.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0005765-89.2019.8.16.0025 - Araucária - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 08.06.2020)

(TJ-PR - RI: 00057658920198160025 PR 0005765-89.2019.8.16.0025 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 08/06/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. Atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino final e extravio de bagagem por 4 dias. Dano moral caracterizado e incontroverso.
Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 2.000,00 dois mil reais) pela r. sentença.
Valor insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos pela autora. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em atenção às circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.

(TJ-SP - AC: 11030392620198260100 SP 1103039-26.2019.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS REPELIDAS. VIAGEM INTERNACIONAL.
COMEMORAÇÃO DA LUA DE MEL. ATRASO DE 18 HORAS NO VOO DE IDA, COM ABSOLUTA DESASSISTÊNCIA DA RÉ
.
VOO OPERADO POR COMPANHIA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VOO DE IDA (NO SHOW). DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

[...]
Caso concreto em que os autores suportaram atraso de 18 horas no voo de ida, sem qualquer assistência material da ré, tendo sido privados da fruição da programação inicialmente prevista em Veneza/ITA – apenas não perdendo o momento de embarque no navio (em que comemorariam a sua lua-de-mel), em razão de terem agido por sua própria conta –, bem como tiveram o seu voo de retorno ilegalmente cancelado pela requerida, exsurgindo clara a deflagração dos danos morais.
6. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
O valor da indenização fixado na origem (R$ 10.000,00 para cada autor) mostra-se proporcional e adequado à reparação dos prejuízos causados aos demandantes, bem como condiz com os parâmetros adotados por este Colegiado em outras situações assemelhadas, razão pela qual não comporta redução.
Sentença de procedência da ação mantida. APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS, Apelação Cível, Nº 50015141120178210077, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 22-09-2022)

Por fim, as provas dos autos apontam o valor de R$ 473,77 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), correspondente a três diárias de hotel em Bangkok, somando R$ 385,27 (trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme fls. 57/66, mais R$ 88,50 (oitenta e oito reais e cinquenta centavos) relativos a consumo em frigobar no hotel de Atibiai/SP (fl. 69), no qual pernoitaram por consequência do atraso na viagem.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO
dos apelos interpostos por
SOCIETE AIR FRANCE
(fls. 197/208) e por
AUREO ANTONIO MANENTE FILHO E LARISSA CRISTINA DE LIMA NEVES
MANENTE
(fls. 214/234)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

Outrossim, na forma do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VIAGEM. LUA DE MEL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Em relação aos danos morais, a jurisprudência dos Tribunais tem estipulado indenização reparatória em decorrência de atraso de voo, nos casos em que o atraso acarreta perda de conexão ou quando excede tempo razoável, a depender do caso concreto.

2.
No caso em tela, está provado nos autos que, por culpa das duas companhias requeridas, os autores perderam quase dois dias de viagem de lua de mel, com outros dias de passeio prejudicados, tendo vivenciado uma série de atribulações até chegarem ao destino contratado, de modo a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

3.
No que concerne ao
quantum
indenizatório, adequada a quantia estabelecida pelo Juízo
a quo
, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por passageiro, haja vista as peculiaridades do caso concreto.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.